Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717042-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES DECISÃO O exequente agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0008483-76.2012.8.07.0018 – id 92181651) que, em cumprimento de sentença de reparação de dano material, indeferiu a alienação dos bens penhorados (automóveis), substituindo-os por precatório, sob o fundamento da menor onerosidade e a ordem de preferência do CPC 835. Reitera a recusa da substituição por precatório, tendo em vista que a aludida penhora de precatório equivale à de crédito, e não a título da dívida pública ou dinheiro. Requer o provimento para que seja mantida a penhora sobre os veículos. Em contrarrazões (id 26267077), o executado sustenta, preliminarmente, que o ato judicial impugnado tem a natureza de sentença, portanto, apelável. No mérito, defende que a decisão a quo apenas seguiu a ordem de preferência do CPC 835 e, além disso, aplica-se ao caso o CPC 805, que dispõe que a execução deve se desenvolver da forma menos onerosa para o devedor. 2. É decisão interlocutória, e não sentença, o ato que indefere a alienação de bens penhorados, substituindo-os por precatório. No mérito, conforme entendimento sumulado do STJ, o precatório não é equivalente a dinheiro, mas apenas direito de crédito, último da ordem de preferência do CPC 835. Confira-se: Súmula 406 - A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Do mesmo modo: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Inicialmente, verifica-se que os arts. 620 do CPC/1973 e 11 da LEF, tidos nas razões do Recurso Especial dizem violados, não foram objeto de debate pela Corte a quo, o que acarreta a ausência do necessário prequestionamento e atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, o STJ, em recurso representativo de controvérsia, assentou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de precatório à penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, como ocorre no caso dos autos, orientação em tudo semelhante àquela cristalizada no Enunciado 406 de sua Súmula de jurisprudência, segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp. 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7.10.2013, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e da Res. 8/STJ). 3. Por fim, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (2a T., AREsp 1.507.971, Min. Herman Benjamin, julgado em 2019); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. FACULDADE. 1. À Fazenda Pública é facultada a recusa da substituição da caução ofertada por precatório na execução, nos termos da jurisprudência cristalizada no enunciado da Súmula no 406 do colendo Superior Tribunal de Justiça, raciocínio plenamente aplicável em ambiente cautelar antecedente que visa obter a CPD-EN. 2. Recurso não provido. (8a T. Cível, ac. 1.267.183, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020); EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM CONTA-CORRENTE POR PENHORA DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DO CREDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E TJDFT. 1. Uma vez que a penhora de precatório equivale a penhora de crédito, não gozando de preferência como a penhora de dinheiro ou fiança bancária, a teor do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/80, não é lícito, diante da recusa do credor, a substituição de penhora on-line de conta-corrente por penhora de precatório, com apoio nos arts. 656 do CPC, e arts. 11 e 15, da Lei de Execução Fiscal, preservada a satisfação do direito do credor, a teor dos arts. 612 e 646, do CPC, afastada, portanto, a aplicação do art. 620 do CPC. Precedentes do Colendo STJ e do TJDFT. 2. Agravo não provido. (4a T. Cível, ac. 482.896, Des. Arnoldo Camanho, 2011) Ainda que assim não fosse, a ordem de preferência prevista no CPC 655 não é rígida e absoluta, devendo ser sopesada com os demais dispositivos legais. Portanto, a decisão confronta Súmula do STJ (CPC 932, V, a). Posto isso, provejo o agravo de instrumento para, reformando a decisão, desconstituir a penhora dos precatórios, mantendo-a sobre os veículos indicados pelo exequente. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator